Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-97.2025.8.11.0021
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002177-97.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), ESLANY DIAS CASTRO COSTA - CPF: 011.094.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO JUDICIAL DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF E SÚMULA VINCULANTE N. 61. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação civil pública objetivando compelir entes federativos a fornecerem medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, para tratamento de dermatite atópica avançada. A sentença julgou improcedente o pedido por não atender aos requisitos cumulativos do
Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em saber se o preenchimento dos requisitos do Superior Tribunal de Justiça seria suficiente para autorizar o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, em substituição aos critérios mais rigorosos do Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e Súmula Vinculante n
.
61.

III.
Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu regime vinculante no Tema 6 para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo cumulativamente: negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, impossibilidade de substituição, comprovação por medicina baseada em evidências de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.

4. A Súmula Vinculante n
.
61 reafirma essa obrigatoriedade para todos os órgãos do Poder Judiciário. O regime do Superior Tribunal de Justiça foi superado pela consolidação da tese do STF, tornando inaplicável a substituição dos critérios mais rigorosos.

5. A CONITEC exerceu adequadamente suas competências ao emitir parecer técnico desfavorável fundamentado. Essa deliberação é dotada de presunção de legitimidade, não apresentando manifesta ilegalidade. O juízo de conveniência em matérias de saúde pública constitui campo próprio da Administração, cuja substituição por decisão judicial compromete a separação dos poderes e as políticas públicas.

6. A incorporação posterior para indicação clínica distinta não implica extensão automática nem afasta o juízo técnico desfavorável para a indicação originária. O sistema de incorporação é estruturado por indicação específica.

7. A comprovação por medicina baseada em evidências também não foi adequadamente demonstrada conforme o Tema 6. A CONITEC, após revisão técnica, não considerou as evidências suficientes para a incorporação.

8. Os critérios do Tema 6 são cumulativos; a ausência de qualquer um obsta o fornecimento judicial.

9. O direito à saúde, embora fundamental, não é absoluto. Não autoriza fornecimento indiscriminado independentemente das políticas públicas validamente estabelecidas. A judicialização desvinculada dos balizamentos do STF compromete a universalidade do sistema.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Mantém-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:
“
O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, submete-se aos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e Súmula Vinculante n
.
61, sendo inviável aplicação de critérios menos rigorosos. A deliberação técnica desfavorável da CONITEC adequadamente fundamentada não caracteriza ilegalidade passível de afastamento judicial.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 1º, III, 103-A, 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q, 19-R; Decreto nº 7.646/2011; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 855.178 RG (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux; STF, Súmula Vinculante n
.
61; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJSP, Apelação Cível nº 10010552720258260637, Rel. Des. Rubens
Rihl
, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
,
que, nos autos da ação civil pública n. 1002177-97.2025.8.11.0021 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE COCALINHO
(
MT
)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no não atendimento do requisito previsto no item "B" do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Ministério Público

alega, em síntese, que a sentença recorrida não analisou o feito com a acuidade necessária, na medida em que estariam preenchidos os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106/STJ), quais sejam: a comprovação, por laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; e a existência de registro na ANVISA.

Sustenta que, embora a CONITEC não tenha recomendado a incorporação do
“
Dupilumabe
300 mg (
Dupixent
)
”
para dermatite atópica
moderada a grave em adultos, o referido fármaco foi posteriormente incorporado ao SUS para o tratamento de asma grave com fenótipo T2 alto alérgica, pela Portaria SECTICS/MS n. 3, de 31 de janeiro de 2025, o que evidenciaria a segurança e eficácia da substância e relativizaria a decisão desfavorável da CONITEC para a indicação específica em discussão.

Aduz que a ausência de incorporação do fármaco pelo SUS para a indicação específica apresentada pela paciente não pode, por si só, representar óbice ao seu fornecimento, sobretudo diante das justificativas médicas detalhadas nos autos, que demonstram a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cocalinho
(
MT
)
a fornecer o medicamento
“
Dupilumabe
300 mg (
Dupixent
)
”
à paciente
Eslany
Dias Castro Costa, pelo período que durar o tratamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelos apelados no
Id.
340529918
e no Id.
340529920
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.

345309871
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação civil pública que visava compelir o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE COCALINHO
(
MT
)
a fornecerem o medicamento
“
Dupilumabe
300 mg (
Dupixent
)
”

à paciente
Eslany
Dias Castro Costa
,
diagnosticada com
Dermatite Atópica Avançada (CID 10 – L20.9), doença crônica, grave e de difícil controle.

O
Parquet
estadual ajuizou a ação civil pública em face dos referidos entes federativos, objetivando o fornecimento do medicamento
“
Dupilumabe
300 mg
”
, com registro na ANVISA, não incorporado às listas do SUS para a indicação clínica da paciente, alegando preenchimento dos requisitos para a concessão judicial do fármaco.

O
d. Juíz
o
de origem concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento central de que não foi atendido o requisito previsto no item "B" do Tema 6 do STF, ou seja, a parte autora não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação, ou a mora na sua apreciação, nos termos dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e do Decreto n. 7.646/2011, destacando ainda que a análise da CONITEC detém presunção de legitimidade, cujo afastamento só é admitido diante de manifesta ilegalidade, o que não sobressai dos autos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a saber se o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ) seria suficiente para amparar o fornecimento judicial do
“
Dupilumabe
300 mg
”
, em substituição ou em superação ao regime mais rigoroso estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471) e na Súmula Vinculante n. 61.

Antes de adentrar ao exame dos argumentos recursais, é imprescindível fixar o marco normativo e jurisprudencial que rege a matéria objeto do presente litígio.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar em sede de repercussão geral o RE 566.471 (Tema 6), firmou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos
cumulativamente
os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(A)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;
(B)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;
(C)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(D)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível — ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;
(E)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo o tratamento já realizado; e
(F)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Em complementação a essa tese, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante n.º 61
, que determina que
"a concessão de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)"
.

Trata-se, portanto, de entendimento com eficácia vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal e do art. 927, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o argumento central do Ministério Público recorrente — de que bastaria o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) para autorizar o fornecimento judicial do fármaco — não se sustenta juridicamente.

Com efeito, o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 precede, cronologicamente, o julgamento do Tema 6 pelo Supremo Tribunal Federal e a edição da Súmula Vinculante n. 61. Diante da superveniente consolidação de tese pelo STF em sede de repercussão geral, com eficácia
erga omnes
e vinculante, o regime jurídico aplicável para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é aquele estabelecido pelo Tema 6, sendo inviável a aplicação isolada e autônoma dos critérios do Tema 106/STJ como fundamento suficiente para substituir os requisitos mais rigorosos firmados pela Corte Suprema.

Esta Câmara não está autorizada a afastar a incidência de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação ao art. 103-A da Constituição Federal.

Assentada a premissa de que o Tema 6 do STF e a Súmula Vinculante n. 61 constituem o regramento aplicável à espécie, passa-se ao exame dos requisitos cumulativos no caso concreto.

No tocante ao
requisito A
— negativa administrativa de fornecimento —, a parte autora efetivamente demonstrou a negativa tanto pelo Município de Cocalinho quanto pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), com a apresentação da documentação correspondente. Esse requisito encontra-se satisfeito.

Quanto ao
requisito B
— e aqui reside o ponto nevrálgico que determina a sorte do presente recurso —, a parte autora não logrou demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
CONITEC, a ausência de pedido de incorporação, ou a mora na sua apreciação, nos termos dos prazos e critérios previstos nos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011.

Ao contrário, os autos demonstram que a CONITEC, órgão técnico competente para a avaliação de tecnologias em saúde, apreciou o pedido de incorporação do
Dupilumabe
para dermatite atópica moderada a grave em adultos e, mediante o Relatório de Recomendação n. 930, decidiu desfavoravelmente à incorporação, decisão que foi formalizada pela Portaria SECTICS/MS n. 53, de 24 de outubro de 2024. Portanto, não há mora, nem ausência de pedido de incorporação, nem ausência de análise — houve deliberação expressa e desfavorável da CONITEC.

Nessa perspectiva, a análise empreendida pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma que a decisão da CONITEC é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao Poder Judiciário afastá-la apenas diante de manifesta ilegalidade, o que não sobressai dos autos. O juízo de conveniência e oportunidade subjacente às escolhas alocativas em matéria de saúde pública, exercido pela CONITEC com base em critérios técnicos, científicos e de custo-efetividade, não pode ser simplesmente substituído pelo entendimento judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de comprometimento das políticas de saúde coletiva.

O argumento do apelante de que a incorporação posterior do
Dupilumabe
ao SUS para o tratamento de asma grave com fenótipo T2 alto alérgica (Portaria SECTICS/MS n. 3, de 31 de janeiro de 2025) demonstraria a segurança e eficácia da substância, relativizando a decisão desfavorável da CONITEC para a indicação em discussão, não prospera. A incorporação do fármaco para uma indicação clínica específica e distinta — asma grave — não implica, por si só, a extensão automática da obrigação de fornecimento para outra indicação — dermatite atópica —, tampouco afasta o juízo técnico desfavorável da CONITEC para esta última patologia. O sistema de
incorporação de tecnologias no SUS é estruturado por indicação clínica, conforme os
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990, não comportando extensão analógica.

Não bastasse isso, o
requisito D
— comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, por ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise —, também não foi integralmente satisfeito segundo os autos. O próprio NAT consignou expressamente que a parte autora não comprovou, nos termos exigidos pelo Tema 6, a eficácia do medicamento mediante evidências científicas de alto nível para a situação clínica da demandante. Embora existam estudos favoráveis ao
Dupilumabe
para dermatite atópica, a CONITEC, após revisão técnica aprofundada, não os considerou suficientes para recomendar a incorporação ao SUS para esta indicação específica em adultos.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os critérios do Tema 6 são
cumulativos
, de modo que a ausência de qualquer um deles é suficiente para obstar o fornecimento judicial do medicamento, sendo vedado ao Poder Judiciário flexibilizar ou relativizar as condições estabelecidas pela Corte Suprema. A inobservância de um único requisito já é causa bastante para a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja orientação alinha-se à tese ora adotada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DERMATITE ATÓPICA GRAVE – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe
300mg (
Dupixent
), não incorporado aos atos normativos do SUS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Decisório que merece subsistir – Ausência dos requisitos cumulativos fixados pelo E. STF nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral para fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS – Inobservância das
Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 - CONITEC que emitiu parecer técnico desfavorável à incorporação do fármaco – Ilegalidade do ato administrativo de não incorporação não demonstrada – Precedentes desta E. Corte e desta C . Câmara de Direito Público – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10010552720258260637 Tupã, Relator.:
Des.
Rubens
Rihl
, Data de Julgamento: 10/12/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2025)

Esta Corte de Justiça
já
decidiu no sentido de que
"
a
concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ.
” (TJMT, AI n. 1036678-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
ulgado em
8.8.2025)
.

Não se desconhece — e esta Câmara reafirma — que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, nos exatos termos da tese fixada no Tema 793/STF (RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux). Tampouco se ignora a profunda relevância constitucional do direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, integrado ao núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, CF/88).

Contudo, o reconhecimento da relevância do direito à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos não autoriza o afastamento dos requisitos vinculantes estabelecidos pelo STF no Tema 6, especialmente quando verificada a deliberação técnica expressa e fundamentada da CONITEC em sentido desfavorável à incorporação do fármaco para a indicação clínica em causa. O direito à saúde não é absoluto e irrestrito a ponto de impor ao Estado o fornecimento de qualquer medicamento, para qualquer indicação, independentemente das políticas públicas validamente estabelecidas pelos órgãos competentes. A
judicialização da saúde, quando dissociada dos balizamentos fixados pela Corte Suprema, compromete o sistema de saúde coletiva e a universalidade do atendimento, valores igualmente protegidos pela Constituição.

Nesse contexto, entendo que
a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo

se
encontra em plena consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, aplicando corretamente os requisitos cumulativos do Tema 6 e da Súmula Vinculante n. 61. Não há razão para reforma do julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Deixo de aplicar o di
s
posto n
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
em razão da não condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026